Tribunal: TJBA
Processo: 8058132-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058132-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SONIA APARECIDA DE LIMA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE REDEFINIÇÃO COM BASE EM PROVEITO ECONÔMICO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo o adimplemento integral da obrigação fixada na sentença revisional. A parte exequente sustentou que restaria valor remanescente a ser adimplido, ao argumento de que os honorários advocatícios deveriam ser calculados com base no proveito econômico obtido e não no valor da condenação, conforme constou da decisão executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para utilizar o proveito econômico, em detrimento do valor da condenação expressamente determinado no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deve observar, com rigor, os limites fixados no título executivo judicial, sendo vedada qualquer alteração de seus critérios, sob pena de violação à coisa julgada.

4.
A sentença e o acórdão que a integrou fixaram, expressamente, os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, não havendo margem para interpretação extensiva ou modificação posterior na fase executiva.

5.
A tentativa de redefinir a base de cálculo para os honorários com fundamento no proveito econômico, embora seja parâmetro admitido pelo CPC, configura inovação indevida e contraria a regra da fidelidade ao título executivo judicial, prevista no art. 515, I, do CPC.

6.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a alteração da base de cálculo de honorários em fase de cumprimento de sentença implica violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8058132-95.2020.8.05.0001
, em que é Apelante
SONIA APARECIDA DE LIMA
e Apelado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente